Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE O DANO TERIA SIDO CAUSADO POR FUNCIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão no acórdão. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão não lhe assiste. Conforme dito no acórdão embargado, “(...) o registro do circuito interno de vigilância foi, de maneira não esclarecida, destruído, circunstância que fragiliza a apuração dos fatos.” Portanto, não existe filmagem para demonstrar a alegação do autor embargante, ou seja, que o dano foi causado por funcionário do condomínio. Os demais pontos suscitados nos embargos restam prejudicados. Não há omissão a ser sanada.
IV. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.